Tribunal: TJES
Processo: 5003722-84.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003722-84.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NILTON ALEIXO MARIGO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DO LAUDO DE INVESTIGAÇÃO DE INCÊNDIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo embargante, sob o fundamento de que as teses já haviam sido analisadas na apelação criminal.
O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão, especialmente quanto à análise do conteúdo específico do laudo de investigação de incêndio constante dos autos originários, com a finalidade de prequestionamento da matéria relacionada à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de analisar, de forma suficiente, o conteúdo do laudo de investigação de incêndio, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619, do CPP, e do art. 1.022, do CPC, aplicado subsidiariamente.
A decisão monocrática impugnada analisou de forma expressa a alegação de ausência de materialidade delitiva e mencionou diretamente o conteúdo do laudo de investigação de incêndio, rebatendo a tese defensiva de que não houve perigo concreto.
A matéria referente ao laudo já havia sido enfrentada pela Primeira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, que concluiu, com base nos elementos probatórios, pela existência de perigo real à incolumidade pública e pela tipicidade do delito previsto no art. 250, do CP.
A alegação de omissão se revela, na verdade, como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, inclusive quando manejados com finalidade de prequestionamento.
A jurisprudência consolidada do TJES e dos tribunais superiores é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do julgamento sob o pretexto de omissão inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.024, § 2º; CPC, art. 1.022; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06.07.2022; STJ, EDcl-AgRg no AREsp 1.815.492/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.06.2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.05.2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
NILTON ALEIXO MARIGO
em face da decisão monocrática constante no ID 13209580, a qual não conheceu da revisão criminal ajuizada pelo ora embargante.

Em decorrência de tal
decisum
, o recorrente opôs este recurso, no qual alegou que “verificou constar em seu texto obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, o qual possui nítido propósito de prequestionar a matéria nele ventilada, em face da dosimetria da pena”.

Além disso, afirmou que “a r. decisão monocrática negou conhecimento à revisão criminal sob o fundamento de que as teses apresentadas já teriam sido enfrentadas no julgamento da apelação. Contudo, houve omissão quanto à análise do conteúdo específico do laudo de investigação de incêndio, acostado às fls. 36/verso dos autos originários”.

Pois bem. O fundamento de validade para os aclaratórios extrai-se do art. 619, do Código de Processo Penal, segundo o qual é cabível a interposição de embargos de declaração contra acórdãos que apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

De igual modo, o art. 1.024, § 2º do Código Processo Civil, — aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, do CPP — dispõe expressamente que:

“Quando o relator não acolher os embargos, poderá submetê-los ao órgão colegiado, que, se entender que é caso de provimento, anulará a decisão monocrática e proferirá nova decisão”.

Sendo assim, embora, como regra, os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática devam ser analisados pelo próprio relator, admite-se a condução do julgamento dos aclaratórios ao colegiado, sobretudo quando a controvérsia demandar interpretação mais abrangente, como no caso em comento, a fim de se assegurar a uniformidade da jurisprudência no âmbito do tribunal.

Todavia, observa-se que a decisão monocrática embargada, demonstra,
concessa maxima venia
, a inexistência do requisito de omissão arguido, já que o
decisum
foi proferido com fundamentação suficiente e adequada sobre as teses jurídicas apresentadas nos autos, revelando que o embargante objetiva, na verdade, rediscutir o mérito da demanda, o que se mostra incabível nesta via.

Especificamente, “quanto à análise do conteúdo específico do laudo de investigação de incêndio, acostado às fls. 36/verso dos autos originários”, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria na decisão ora embargada, oportunidade em que assim restou consignado. Confira-se:

“(...) aduziu a defesa, “que a condenação ocorreu sem a devida comprovação da materialidade delitiva, uma vez que o Laudo de Investigação de Incêndio (fls. 36/verso) expressamente afirmou que ‘não houve perigo à incolumidade pública face à pronta intervenção dos populares’.”.

No ponto, afirma que a ausência de comprovação do perigo concreto inviabiliza a tipificação do crime previsto no artigo 250 do CP, que exige um perigo real para a incolumidade pública.

Dessa forma, requer que seja julgada procedente a presente revisão criminal, viabilizando a absolvição do revisionando.

Contudo, constata-se que a colenda Primeira Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0006650-08.2007.8.08.0006, analisou, com acuidade, a irresignação principal constante na presente revisão criminal, qual seja, a suposta ausência de materialidade delitiva, com base no judicioso voto do preclaro Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, relator do acórdão. Senão, vejamos:

“(...).
Ab initio
, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente atestadas, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade se verifica por meio do Boletim de Ocorrência Policial e do Laudo de Investigação de incêndio
.

Relativamente à autoria do delito, os depoimentos testemunhais colhidos, tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, são uníssonos em confirmar a conduta da Apelante, conforme os seguintes excertos:

Comunico a V. Sa . que por volta das 8:30 horas o Sgt PM Fantin Adjunto do Oficial de dia munido por um Ordem Judicial tendo referência ao Proc. n°4797/96 Separação Judicial expedido pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Aracruz/ES, prosseguiu ao Hospital São Camilo de Aracruz/ES, por determinação do 10 Ten PM Lazarino, para trazer o Cb PM Aleixo para o 50 BPM, pois o mesmo se encontra impedido judicialmente de ter acesso a sua residência sob de cometer crime de Desobediência, que após trazê-lo, o Sgt PM Fantin deu-lhe ciência novamente de tal determinação, que o Cb PM Aleixo concordou e afirmou que não mais volt Lna a sua casa, pois o mesmo pediu-lhe que fosse ate a sua residência para pegar algumas peca de roupas de uso pessoal, que o Sgt PM Fantin providenciou tal pedido, que lá chegando encontrada residência fechada, pois não havia ninguém para recebê-lo, o Sgt retomou para o batalha e falou com o militar, que não havia ninguém em sua residência, e o Cb PM não demonstrou nenhuma exaltação, e se retirou do quartel dizendo que: " ....que não queria mais saber da casa e nem da esposa, que o senhor pode ficar despreocupado que não traria problemas Para o serviço...", que logo após a conversa o Cb PM se retirou do quartel. Que aproximadamente as 13:00horas a central recebeu uma denúncia da Sr. 8 . Advaneia da Conceição Felix, informando que sua residência foi invadida pelo SPME, pois estava trancada cm cadeados, que estava que o militar quebrando tudo dentro de casa, que logo em seguida colo ;ou fogo em toda a casa, o Sgt PM Fantin prosseguiu imediatamente para o local sito a Rua Praia do Atalaia n°03 COHAB IV em Aracruz/ES, onde constatou muito fogo e providenciou imediatamente rite caminhões Pipas (Tanques) corn água junto a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, onde c )m ajuda de populares e de PMs de serviço conseguiram controlar o incêndio, que após o fogo controlado e apagado constatou-se que o fogo consumira grande parte de móveis e utensílios s restando geladeira, fogão, algumas roupas e utensílios de cozinha. No local constatou que o Cb PM Aleixo foi o autor do incêndio (Que o mesmo confirmou a autoria), descumprimento assim uma ordem judicial, que o militar foi conduzido para o batalhão para maiores detalhes [...] (1° Ten PM Max Vieira Alvarenga).

Em seu depoimento a vítima destacou:

‘uma ordem judicial que determinou o afastamento do acusado da residência em que coabitavam, este se automedicou e foi internado no Hospital São Camilo, ocasião em que “a declarante tomou conhecimento que o acusado no Hospital”, “fez ameaças dizendo que nenhum dos dois viveriam naquela casa, pois o mesmo iria destruí-la”, sendo que, após a saída do réu do Hospital, “soube que o acusado ateara fogo na casa” e “ouviu de vizinhos, que momentos após atear fogo, o acusado, em altos brados gritava para todos que ninguém chegasse perto da casa, pois a declarante começaria a vida do zero, estava embriagado e ainda voltara a beber’.

Ainda no mesmo sentido, pesa contra o apelante o depoimento da testemunha JOÃO ANTÔNIO LINO DA PENHA, que sustenta ter ouvido relatos firmes e coerentes acerca da dinâmica do crime e da autoria delitiva, bem como afirmou que presenciou o réu atear fogo na residência da ofendida.

De igual maneira, não deve prosperar o pleito pela desclassificação do delito de incêndio para o previsto no artigo 163 do Código Penal.

Conforme narrado pela inicial acusatória e pelos testemunhos apresentados, o apelante provocou o incêndio e em momento algum tentou encobrir sua intenção.

Além disso, restou claro que o incêndio não somente destruiu a casa da vítima, mas acabou colocando a vizinhança igualmente em perigo real de morte.

Acerca deste entendimento, vejamos julgados proferidos por Tribunais pátrios: (...).

É evidente que a conduta do apelante gerou perigo concreto, tanto ao patrimônio, como à vida da vítima, de sua família e de todos que residem na vizinhança.

Por tais motivos, a sentença não merece reparos no que se refere à condenação.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”.

Em idêntica orientação, e conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela douta Procuradoria de Justiça, certo é que “a r. decisão monocrática hostilizada analisou a questão posta de maneira fundamentada, apontando elementos de prova colhidos nos autos originários, restando patente a tentativa de reapreciação de matéria probatória já enfrentada por essa Corte de Justiça”.

Ou seja, como já dito, cumpre destacar que os embargos de declaração só podem ser manejados em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo sucedâneo de outro recurso.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso/ação, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - 1. Manifestação, sem contradição, sobre a impossibilidade de absolvição - autoria delitiva apontada no voto - rediscussão de questão já decidida - matéria prequestionada - 2. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal improcedente. 1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum
, os fundamentos da decisão monocrática embargada (ID 13209580).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.